Tribunal: TJPA
Processo: 0001044-92.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO N.º
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0001044-92.2020.8.14.0000
RECORRENTE: EDVALDO DOS SANTOS LIMA JUNIOR
ADVOGADO: MANOEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO
RECORRIDO: PRESIDÊNCIA TJE/PA
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR). PEDIDO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO INICIAL E PROGRESSÃO FUNCIONA EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 6.969/2007
1-

O art. 33 da Lei Estadual nº 6.969/2007 prevê a possibilidade de revisão do enquadramento inicial no prazo de 30 (trinta) dias, o que não foi observado pelo recorrente.
2-

Ademais, conforme o entendimento pacífico do STJ e deste Conselho, o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85 do STJ
3-

Deste modo, considerando que o servidor, ciente do seu enquadramento inicial no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração no ano de 2008, bem como das implicações legais, quedou-se inerte, só vindo a postular revisão de seu enquadramento em 03/12/2019, resta evidente e incontestável é o reconhecimento da decadência.
4-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Relatora

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0001044-92.2020.8.14.0000
RECORRENTE: EDVALDO DOS SANTOS LIMA JUNIOR
ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO
RECORRIDO: PRESIDÊNCIA TJE/PA
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEI DOS SANTOS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por EDVALDO DOS SANTOS LIMA JUNIOR, Oficial de Justiça Avaliador, em face de decisão da Presidência do TJE/PA que indeferiu o pedido de revisão do seu enquadramento funcional.

Aduz o recorrente, que a decisão atacada fere o princípio da isonomia funcional, bem como o art. 35 do RJU (Lei Estadual 5.810/94), tendo em vista que integra o quadro de servidores deste Tribunal desde 30/10/2003.

Alega que ao tempo do seu enquadramento funcional, realizado no ano de 2008, já possuía quase 5 (cinco) anos na função de Oficial de Justiça, sendo desconsiderado o seu tempo de serviço e, consequentemente, enquadrado na Classe A, Nível 1.

Ressalta que a promoção é atingida por duas vias, antiguidade e merecimento, bem como a desconsideração do tempo de serviço pretérito é ato atentatório ao seu direito.

Destaca que a decisão proferida pela Presidência do TJE/PA deixou de analisar os fundamentos primordiais apresentados, tendo sido suscitadas violações aos princípios da isonomia e ao direito adquirido, normas e princípios constitucionais e legais.

Por fim, requer que seja reenquadrado em classe e nível corretos, devendo ser considerado o tempo de serviço que possuía ao tempo de seu enquadramento inicial, bem como o pagamento de todas as vantagens financeiras decorrentes da revisão a ser efetivada.

A Presidência do TJE/PA, às fls. 26, considerando que as razões recursais pouco diferem daquelas expostas na peça vestibular, manteve a decisão proferida e encaminhou o recurso para distribuição do feito no âmbito do Conselho Superior da Magistratura.

Coube-me a relatoria do feito conforme a Redistribuição de fls. 28.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Por ser tempestivo e adequado, conheço do presente recurso administrativo.

Compulsando os autos verifico que a decisão proferida pela Presidência do TJE/PA não merece reparo, estando balizada nos últimos julgados do Conselho da Magistratura que prestigiam o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como a norma Estadual pertinente à matéria.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TEOR DISPOSTO NA SÚMULA N. 85/STJ. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto que, a despeito de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza relação de trato sucessivo, a atrair a aplicação do entendimento sufragado na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No presente caso, a recorrente requer o reenquadramento dos valores que recebe a título de pensão de acordo com o Decreto-Lei n. 1.858/81. Observa-se que se questiona, na verdade, o direito ao reenquadramento. Em consequência, a questão em debate refere-se à prescrição do próprio fundo de direito.
3. Uma vez passados mais de cinco anos entre os atos administrativos questionados pelos autores e o ajuizamento da ação, incidiu, portanto, a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula n. 83/STJ.
AgRg no AREsp 591848 / RJAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0257203-5 Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) T2 - SEGUNDA TURMA. Data do julgamento 09/06/2015. Data da publicação: DJe 19/06/2015.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração estabeleceu, expressamente, que o pedido de revisão do enquadramento inicial poderá ser requerido em até 30 (trinta) dias após a publicação do ato, o que, de fato, não ocorreu no presente caso.

Este Conselho Superior da Magistratura, em seus últimos julgados acerca da referida matéria, reviu o posicionamento da decisão apresentada em outros feitos como paradigma (Processo Administrativo nº 2013.3.008182-3) e passou a considerar expressamente o texto do art. 33 do PCCR (Lei 6.969/2007), que fixou o prazo supracitado, reconhecendo, consequentemente, a ocorrência do instituto da decadência.
Art. 33. A revisão do processo de enquadramento poderá ser solicitada pelo servidor, no prazo de trinta dias, a contar da publicação do ato de enquadramento no Plano, mediante solicitação à Secretaria de Administração.

De fato, o enquadramento inicial do recorrente ocorreu de acordo com a Portaria 1604/2008-GP, publicada em 29/08/2008 e seu pedido de revisão data de 03/12/2019, isto é, passados mais de 20 (vinte) anos.

Impossível, portanto, a reforma da decisão proferida pelo Excelentíssimo Sr. Presidente do TJE/PA, que indeferiu o pedido diante do reconhecimento da decadência.

Desta forma, sendo impossível a revisão do enquadramento do recorrente, não há que se falar em pagamento de vantagens financeiras que poderiam decorrer do reconhecimento do equívoco relatado pelo recorrente.

É neste sentido o posicionamento do Conselho Superior da Magistratura, conforme as ementas colacionadas a seguir:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007.
1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal. PCCR, determina em seu artigo 33, prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pela recorrente que, sendo enquadrada nos quadros deste Tribunal de Justiça no ano de 2008, quedou-se inerte por cerca de 10 anos. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência.
2- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2019.02412060-30, 205.266, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-06-12, Publicado em 2019-06-14)
EMENTA: RECURSOADMINISTRATIVO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) ? e RESOLUÇÃO N° 003/201GP.REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007.

1. A Lei n° 6.969/2007 que implantou o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores deste Tribunal - PCCR, determina em seu artigo 33 o prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pelo recorrente que, sendo enquadrado nos quadros deste Tribunal de Justiça em agosto do ano de 2008, quedou-se inerte por cerca de 06 anos. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2018.01219636-88, 187.538, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-03-14, Publicado em 2018-03-28)

Deste modo, considerando que o servidor, ciente do seu enquadramento inicial no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração no ano de 2008, bem como das implicações legais, quedou-se inerte, só vindo a postular revisão de seu enquadramento em 03/12/2019, resta evidente e incontestável é o reconhecimento da decadência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 09 de dezembro de 2020
Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Relatora

Processo Nº. 0001044-92.2020.8.14.0000